Tribunal: TJDFT
Processo: 0743251-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0743251-89.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0714802-12.2022.8.07.0004 AGRAVANTE: LARA ELIAS HABR AGRAVADO: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA DESPACHO Intime-se a parte agravante para se manifestar acerca da petição ID 58197563, que noticia a perda do objeto do presente recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 22 de abril de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora